Tribunal: TJDFT
Processo: 0707073-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707073-15.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA SEGURADORA S/A AGRAVADO: PROJECON DE VOLTA REDONDA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E S P A C H O Infere-se dos autos que, no curso do processo principal, foi determinada a realização de perícia técnica realizada por meio de carta precatória em Jacarepaguá/RJ. Com o propósito de melhor elucidar os fatos narrados nos autos, notadamente quanto aos atos ordinatórios praticados pelo MM. Juízo Deprecado da 6a Vara Cível da Regional de Jacarepaguá da Comarca do Rio de Janeiro, fica a agravante Caixa Seguradora S/A intimada a anexar aos presentes, no prazo de 5 (dias), o inteiro teor da carta precatória registrada sob o no 0041727-77.2018.8.19.0203, devidamente cumprida. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 4 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator